Tribunal: STF
Processo: HD 1
Classe: HD
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
'HABEAS-DATA. 'HABEAS-DATA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AO STF COMPETE JULGAR, EM RECURSO ORDINÁRIO,
O 'HABEAS-DATA', DECIDIDO, EM ÚNICA INSTÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS
SUPERIORES, SE DENEGATORIA A DECISÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988,
ARTS. 102, II, LETRA 'A'; 105, I, LETRA 'B'. NORMAS TRANSITORIAS E
OMISSAO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, O 'HABEAS-DATA' CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO
DEVE SER ATRIBUIDA AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. MOTIVAÇÃO.
'HABEAS-DATA' NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.